Tribunal: TJES
Processo: 0111442-38.2011.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros de Mora
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0111442-38.2011.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARGUIT HULLE DA SILVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS COLLOR I E II. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de diferenças de correção monetária referentes à ausência de repasse de índices expurgados pelos Planos Collor I e II.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora possui direito adquirido à recomposição de diferenças de correção monetária relativas aos Planos Collor I e II, em face do recente julgamento de constitucionalidade das referidas normas pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do mérito dos Temas 284 (RE 631.363) e 285 (RE 632.212) da Repercussão Geral, declarando a constitucionalidade dos critérios de correção monetária estabelecidos pelas legislações dos Planos Collor I e Collor II. 4. A Suprema Corte estabeleceu, com efeito vinculante, que a obtenção de qualquer valor a título de recomposição por expurgos inflacionários nestes casos, em ações ainda não acobertadas pela coisa julgada material, está estritamente condicionada à adesão voluntária ao Acordo Coletivo homologado na ADPF 165. 5. Inexistindo trânsito em julgado na espécie, a tese firmada pelo STF incide de forma imediata e obrigatória, ensejando a improcedência da pretensão judicial e resguardando à parte, se for de seu interesse, a via administrativa para adesão ao acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e provida para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º, 487, I, 926, 927, I e III, e 1.040, III.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.363 (Tema 284), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 01.07.2025; STF, RE 632.212 (Tema 285), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.06.2025; STF, ADPF 165.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

BANCO
BRADESCO S.A
,
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada por
MARGUIT HULLE DA SILVEIRA
,
julgou procedente o pedido inicial para condenar a instituição apelante ao pagamento de diferenças de correção monetária relativa à ausência do pagamento do valor total do percentual devido (...).

Aduz o Banco recorrente, em suma, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pela aplicação dos índices e pela custódia dos ativos bloqueados seria do Banco Central (BACEN) e da União, tendo o banco apenas cumprido normas estatais. Alega, ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal.

Alega, ainda, a ausência de direito adquirido a índice específico de correção, afirmando que as normas de direito econômico têm incidência imediata.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0111442-38.2011.8.08.0017

APELANTE
:
BANCO
BRADESCO S.A

APELA
D
A:
MARGUIT HULLE DA SILVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

BANCO
BRADESCO S.A
,
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada por
MARGUIT HULLE DA SILVEIRA
,
julgou procedente o pedido inicial para condenar a instituição apelante ao pagamento de diferenças de correção monetária relativa à ausência do pagamento do valor total do percentual devido (...).

Aduz o Banco recorrente, em suma, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pela aplicação dos índices e pela custódia dos ativos bloqueados seria do Banco Central (BACEN) e da União, tendo o banco apenas cumprido normas estatais. Alega, ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal.

Alega, ainda, a ausência de direito adquirido a índice específico de correção, afirmando que as normas de direito econômico têm incidência imediata.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O feito encontrava-se suspenso nesta Egrégia Corte em estrito cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, que havia ordenado o sobrestamento de todos os processos em fase recursal que versassem sobre os expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados e não bloqueados do Plano Collor I e II.

Ocorre que, recentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do mérito dos
Temas 284 e 285 da Repercussão Geral
.

Ao pacificar a controvérsia que se arrastou por décadas, a Suprema Corte declarou a constitucionalidade dos critérios de correção monetária estabelecidos pelas legislações que editaram os Planos Collor I e Collor II. A tese fixada com efeito vinculante estabeleceu que
não há direito adquirido
à correção monetária por índices expurgados em contrariedade às normas de ordem pública então vigentes.

Ademais, o STF definiu que a obtenção de qualquer valor a título de recomposição por parte dos poupadores em ações ainda não acobertadas pela coisa julgada material está estritamente condicionada à
adesão voluntária ao Acordo Coletivo
homologado perante aquela Corte (ADPF 165).

Senão vejamos as respectivas ementas:

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Expurgos inflacionários. Valores bloqueados do plano Collor I. ADPF 165. Constitucionalidade dos planos econômicos. Aplicação do acordo homologado no âmbito da ADPF 165 para a solução definitiva da lide. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário representativo do tema 284 da sistemática da repercussão geral, que discute o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I. A requerente postula o provimento para reformar o acórdão que manteve sentença que concluiu que era devido o pagamento da diferença dos expurgos inflacionários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ou não às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, concluiu pela constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, com efeito vinculante e eficácia contra todos, projetando-se para o presente recurso extraordinário. 4. A aplicação do acordo coletivo homologado na ADPF 165 é extensiva aos processos que discutem as diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança, em razão da eficácia contra todos e dos efeitos vinculantes da decisão. A ADPF concluiu que a aplicação do acordo homologado permitiria o encerramento definitivo da controvérsia. 5. A modulação de efeitos mostra-se essencial para preservar a segurança jurídica e o interesse social, de modo que a aplicação do acordo coletivo e seus aditivos não deverá atingir processos referentes a expurgos inflacionários relacionados ao Plano Collor I já transitados em julgado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário provido para cassar o acórdão recorrido (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e determinar que outro seja proferido levando em consideração a declaração de constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165 e os termos do acordo coletivo celebrado e seus aditivos. Tese de julgamento: 1. “Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado.” (RE 631363, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 03-09-2025 PUBLIC 04-09-2025)

___

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Expurgos inflacionários. Plano Collor II. ADPF 165. Constitucionalidade dos planos econômicos. Aplicação do acordo homologado no âmbito da ADPF 165 para a solução definitiva da lide. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário representativo do Tema 285 da sistemática da repercussão geral, que discute o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. A Requerente postula o provimento para reformar acórdão que manteve sentença que concluiu que era devido o pagamento da diferença dos expurgos inflacionários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ou não às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, concluiu pela constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, com efeito vinculante e eficácia contra todos, projetando-se para o presente recurso extraordinário. 4. A aplicação do acordo coletivo homologado na ADPF 165 é extensiva aos processos que discutem as diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança, em razão da eficácia contra todos e dos efeitos vinculantes da decisão. A ADPF concluiu que a aplicação do acordo homologado permitiria o encerramento definitivo da controvérsia. 5. A modulação de efeitos mostra-se essencial para preservar a segurança jurídica e o interesse social, de modo que a aplicação do acordo coletivo e seus aditivos não deverá atingir processos referentes a expurgos inflacionários relacionados ao Plano Collor II já transitados em julgado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário provido para cassar o acórdão recorrido, determinar a prolação de nova decisão em conformidade com a constitucionalidade do Plano Collor II e a possibilidade de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165. Determinação de revogação da suspensão dos processos em fase recursal relacionados à temática. Tese de julgamento: 1. “Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.” (RE 632212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 03-09-2025 PUBLIC 04-09-2025)

Feita essa contextualização, aplico o precedente vinculante ao caso concreto.

A r. sentença combatida foi prolatada em 08 de abril de 2022, estando pendente o julgamento do presente recurso de apelação cível.

Portanto, não havendo falar em proteção à coisa julgada na espécie, incide de forma imediata e obrigatória a tese firmada pelo STF (arts. 927, I e III, e 1.040, III, do CPC).

Vale ressaltar que este Relator compreende a frustração da parte apelada, que litiga em busca dessa prestação jurisdicional desde os idos de 2011. Contudo, como julgador, estou estritamente vinculado à observância dos precedentes das Cortes Superiores, a fim de garantir a segurança jurídica e a isonomia (art. 926 do CPC). A via judicial para a cobrança compulsória das referidas diferenças restou esvaziada pela decisão de constitucionalidade do STF, restando à poupadora, caso seja de seu interesse, a via administrativa para a adesão aos termos do Acordo Coletivo disponibilizado no portal oficial.

Fica, assim, prejudicada a análise das demais teses recursais, ante o acolhimento do mérito que fulmina o próprio direito material alegado na exordial.

Ante o exposto, alinhando-me ao entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 284 e 285 da Repercussão Geral,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença primeva e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido inicial (art. 487, I, do CPC).

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, condenando a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, todavia, declaro
suspensa
, por ser a parte beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)